Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA REPETITIVO 872 DO STJ. ATUAL PROPRIETÁRIO NÃO REALIZOU O REGISTRO DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO EM MOMENTO ANTERIOR À CIÊNCIA DA DECISÃO QUE CANCELOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS.
1. O princípio da sucumbência prevê que a parte vencida deve pagar as despesas do vencedor. Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Assim, a partir dessa conjugação de princípios, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. Em consonância a esse entendimento, o STJ dispôs na Súmula 303 que, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. Na hipótese, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que foi proferida decisão que determinou o cancelamento da indisponibilidade dos bens imóveis discutidos nos embargos de terceiro. Outrossim, o Juízo de origem condenou o Distrito Federal ao pagamento das custas e honorários advocatícios, considerando que ente apresentou impugnação à pretensão autoral, em momento posterior à ciência da decisão que determinou o levantamento do registro de indisponibilidade dos bens.
3. Nota-se que a impugnação do Distrito Federal aos embargos de terceiro foi protocolada em momento anterior ao da ciência da decisão que determinou o cancelamento da indisponibilidade dos bens imóveis discutidos.
4. A apresentação de impugnação aos embargos de terceiro não pressupõe a ciência inequívoca em relação à decisão proferida no processo da execução fiscal, tendo em vista que são dois autos distintos, ainda que vinculados. Outrossim, na sua impugnação, o embargado não demonstrou ciência do conteúdo da decisão que determinou o cancelamento do registro da indisponibilidade dos bens.
5. Assim, verifica-se que o embargante deu causa à constrição indevida, conquanto não tenha realizado o devido registro dos imóveis, e, assim, não poderia a Fazenda saber que os bens pertenciam a outro proprietário, senão aquele que constava no registro.
6. Recurso conhecido e provido.